Tribunal: TCU
Processo: 019.887/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 190/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa ATL Alimentos do Brasil Ltda. com pedido de medida cautelar suspensiva do Pregão Eletrônico 10/2022, lançado pela Universidade Federal de Pernambuco com vistas ao fornecimento de refeições para estudantes, incluindo mão de obra, uniformes e equipamentos necessários à execução dos serviços nos moldes de Self Service. Considerando que a representante alega ter sido selecionada como fornecedora, após haver ofertado menor preço global (R$ 997.340,00) em relação às concorrentes e ao valor estimado da contratação (R$ 1.747.580,00), e, após ter apresentado a documentação exigida para habilitação, sofreu recurso administrativo genérico contra sua habilitação, por licitante com preço ofertado de R$ 1.642.987,00, resultando em indevida desclassificação em razão de interpretação excessivamente restritiva dos termos do edital, conduzindo, segundo ela, à seleção de proposta antieconômica pela Administração contratante, Considerando que em face do apontado requereu a suspensão dos atos da licitação e, no mérito, a anulação da decisão administrativa de sua desclassificação e de todos os demais atos posteriores, Considerando que, realizada a oitiva prévia determinada em Despacho de peça 25, concluiu o Relator, com suporte na instrução da Selog à peça 92, que houve por parte do Pregoeiro a adoção de todas as cautelas necessárias ao exame da habilitação da representante, realizando inclusive as diligências pertinentes com vistas aos esclarecimentos sobre o preenchimento dos requisitos previstos no edital, relativos à profissional nutricionista, e que a ausência de adequada apresentação das informações pela licitante não poderia dar ensejo à realização de sucessivas e indefinidas diligências por parte da Administração, restando evidenciado pelos esclarecimentos prestados que a inabilitação da empresa ocorreu por sua própria inércia e não por ato indevido do Pregoeiro, de sorte que indeferiu a cautelar pleiteada, Considerando que à ocasião concluiu o Relator, em seu Despacho de peça 95, que assistia razão à Selog ao apontar que inobstante o desfecho da licitação, que contou com disputa entre cinco empresas, resultando em variadas proposições e na contratação daquela que ofertou um desconto de 21,4% em relação ao valor estimado, após a devida negociação havida com o Pregoeiro, a existência de propostas de preços com descontos ainda maiores poderia ser motivo de alerta para a possibilidade de que, com a realização de novo e futuro certame, em substituição à atual contratação, ao final do primeiro ano, fossem obtidos valores inferiores aos atualmente praticados, medida essa que não deveria ser desconsiderada pela Administração contratante, de sorte que propostas nesse sentido deveriam ser encaminhadas aos gestores, para realização de construção participativa da deliberação, nos termos da Resolução TCU 315/2020, Considerando que em nova instrução de peça 103, após ouvidos os gestores, propõe a Selog conhecer da representação e no mérito considera-la parcialmente procedente, expedindo-se determinação para que, no prazo de trinta dias, no que se refere ao Contrato 54/2022, sejam informados os resultados obtidos com a promoção de nova pesquisa de preços para balizar revisão dos preços contratados com a empresa MCP Refeições Ltda. (CNPJ 06.088.039/001-99), encaminhando a nova planilha de preços pactuada - procedimento esse indicado pela própria administração em sua manifestação -, e, alternativamente, caso não obtenha êxito com a medida anterior, promova a instauração de novo processo licitatório, sendo permitida a prorrogação do Contrato 54/2022 somente pelo prazo necessário para a conclusão do novo certame, em atenção ao princípio da economicidade, Considerando que as proposições foram submetidas previamente aos gestores nos termos da Resolução TCU 315/2020, e não havendo óbices à sua adoção, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com o pronunciamento da Selog, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) adotar as medidas indicadas no subitem 1.7 deste acórdão; c) dar ciência deste acórdão ao representante e à Universidade Federal de Pernambuco; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore o cumprimento das determinações. 1. Processo TC- Processo 019.887/2022-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Mcp Refeições Ltda (06.088.039/0001-99). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Patrick Alencar Trindade (30811/OAB-PB), representando Atl Alimentos do Brasil Ltda; Raphael Soares Bezerra (47661/OAB-PE), Giovanna Saviczki Soares Silva e outros, representando Mcp Refeições Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de trinta dias, no que se refere ao Contrato 54/2022, em atenção ao disposto na Constituição Federal, art. 71, inciso IX, e na Lei 14.133/2021, art. 11, inciso III: 1.7.1.1. informe os resultados obtidos com a promoção de nova pesquisa de preços para balizar revisão dos preços contratados com a empresa MCP Refeições Ltda. (CNPJ 06.088.039/001-99), encaminhando a nova planilha de preços pactuada; e 1.7.1.2. alternativamente, caso não obtenha êxito com a medida anterior, promova a instauração de novo processo licitatório, sendo permitida a prorrogação do Contrato 54/2022 somente pelo prazo necessário para a conclusão do novo certame, em atenção ao princípio da economicidade.